Tribunal: TJMT
Processo: 0001972-22.2000.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, CONTRA DUAS VÍTIMAS, CAPITULADO NO ART. 121, § 2o, I E IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGADA A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE OU SEU DEFENSOR NO PROCESSO DO QUAL SE ORIGINOU A PROVA EMPRESTADA – INACOLHIMENTO – CONTRADITÓRIO POSTERGADO OU DIFERIDO – RECORRENTE QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE IMPUGNAR E CONTRAPOR A PROVA EMPRESTADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – 2. QUESTIONADA A FORÇA PROBANTE DOS INTERROGATÓRIOS DOS CORRÉUS – OITIVA POR INTERMÉDIO DE CARTA PRECATÓRIA DESASISTIDOS DE ADVOGADO – NÃO ACOLHIMENTO – DENUNCIADOS QUE FORAM PATROCINADOS POR PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA – INTERROGATÓRIOS REALIZADOS, APÓS, NO PLENÁRIO DO JÚRI COM O PATROCÍNIO DE ADVOGADO –GARANTISMO HIPERBÓLICO MONOCULAR – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) – 3. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 4. ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – 5. REQUERIDA A REVOGAÇÃO E/OU O RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO RECORRENTE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AMBULATORIAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova.” (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 140.259/PR)
2. A valoração da prova oral deve ser mensurada com base em todo contexto probatório, não se aplicando, na espécie, o que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade e da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief), mormente porque os corréus que, em determinado momento foram ouvidos sem a assistência de advogado, foram assistidos, na sequência, por profissionais da advocacia e dão novos depoimentos, inclusive no plenário do Tribunal do Júri.
3. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação aos fatos que são imputados a sua pessoa, porque, na hipótese, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate.
4. A exclusão de qualificadora somente é permitida quando manifestamente improcedente. Ademais, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Constituição Federal.
5. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar do recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal). Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ter ficado foragido por mais de duas décadas e após sua captura ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001972-22.2000.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDER DA CRUZ BONFIM - CPF: 847.042.761-04 (RECORRENTE), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Janaina Indiara Pereira da Costa (VÍTIMA), Luiz Antonio Corsetti (VÍTIMA), WELITON SOUZA DA SILVA (ASSISTENTE), SERGIO RICARDO BATISTA - CPF: 655.690.321-34 (ASSISTENTE), MARCELO IRINEU GUARDA (ASSISTENTE), CLEYDE FERREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), CECÍLIA CONCEIÇÃO MARQUES SALES (ASSISTENTE), JANAINA INDIARA PEREIRA DA COSTA (VÍTIMA), LUIZ ANTONIO CORSETTI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO DE SOUZA LIMA - CPF: 545.610.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO GONCALVES JARA - CPF: 865.647.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO, CONTRA
DUAS
VÍTIMAS, CAPITULADO NO ART. 121, § 2o, I
E
IV
,
DO CÓDIGO PENAL

– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA – SUPOSTA
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – ALEGADA A NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO
RECORRENTE
OU SEU DEFENSOR NO PROCESSO
DO QUAL SE
ORIGINOU A PROVA EMPRESTADA –
INA
COLHIMENTO – CONTRADITÓRIO POSTERGADO OU DIFERIDO – RECORRENTE QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE
IMPUGNAR E
CONTRAPOR A PROVA EMPRESTADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTE
S DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REJEI
ÇÃO
–
2.

QUESTIONADA A FORÇA PROBANT
E
DOS INTERROGATÓRIOS DOS CORRÉUS –
OITIVA
POR INTERMÉDIO DE CARTA PRECATÓRIA DESASISTIDO
S
DE ADVOGADO –
NÃO ACOLHIMENTO –
DENUNCIADOS QUE FORAM PATROCINADOS POR
PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA –
INTERROGATÓRIO
S
REALIZADO
S
, APÓS, NO PLENÁRIO DO JÚRI COM O PATROCÍNIO DE ADVOGADO –
GARANTISMO HIPERBÓLICO
MONOCULAR
– INAPLICABILIDADE –
INCIDÊNCIA DO P
RINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE
E
DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
–
ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
)
–
3.
PLEITO VISANDO
A
DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE

– ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA –
IMPOSSIBILIDADE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS –

APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
4
.

ALMEJADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DA
S
REFERIDA
S
CIRCUNSTÂNCIA
S
QUE QUALIFICA
M
O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISUM
MANTIDO
–
5
.
REQUERIDA A REVOGAÇÃO
E/OU O RELAXAMENTO
DA CUSTÓDIA PREVENTIVA D
O
RECORRENTE – ALEGADA DESNECESSIDADE DA RESTRIÇÃO
AMBULATORIAL
– IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– 6.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
“
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual
esta
é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que
se preserve o contraditório sobre a prova.”

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus
n. 140.259/PR)

2.
A valoração da prova oral deve ser mensurada com base
em todo contexto probatório,
não se aplica
ndo
,
na espécie
,
o que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular, em detrimento do princípio da primazia da realidade
e
da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal
(
pas
de
nullité

sans

grief
)
, mormente
porque
os
corréus
que
,
em determinado momento foram ouvidos sem a assistência de advogado,

foram
assistidos, na sequência, por profissionais da advocacia e
dão
novos depoimentos, inclusive no
p
lenário do Tribunal do Júri.

3.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente
em relação aos fatos que são imputados
a sua pessoa
, porqu
e
, na
hipótese
, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a

s
entença
de pronúncia
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas

devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
,
eis que nesta fase processual
prevalece
o
aforismo
in dubio pro
societate
.

4
.
A exclusão de qualificadora somente
é permitida quando manifestamente improcedente
. Ademais, impõe
-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras
c
e
d
, da Constituição Federal.

5
.
Impõe-se a manutenção da prisão cautelar d
o
recorrente, eis que os elementos de convicção produzidos nestes autos justificam sua imprescindibilidade, diante da necessidade de se garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
(art. 312 do Código de Processo Penal).
Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer

em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso
após ter ficado foragido por mais de duas décadas e após sua captura ter respondido preso à ação penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

6.

R
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Wander da Cruz Bonfim

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0001972-22.2000.8.11.0002
,
código
19663
,

pronunci
ando-o

pela prática
dos crimes de homicídio qualificado
, capitulados no
art. 121, §2o, I
e
IV
,
por
duas
vezes
,
c/c art. 29, Código Penal,
perpetrado contra as
vítimas

Janaína Indiara Pereira da Costa e Luiz Antônio Corsetti
,
determinando
a submissão

do recorrente
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões
que se encontram
ID

152664770
,
postula
a sua impronúncia
[leia-se: despronúncia]

a
duzindo
que
deve ser dada razoável e proporcional valoração às provas emprestadas
tendo em vista
que
não participo
u

da

respectiva
i
nstru
ção
;
questiona
ndo
, ainda, a força probante dos interrogatórios

dos corréus que
foram
ouvidos por intermédio de carta precatória sem a presença de um profissional da advocacia para acompanhá-los nos
respectivos
atos
; afirma
ndo, também,
que se
q
uer conhecia a vítima Janaina Indiara e que
não
há indícios de ligação entre um crime e outro
, bem como
que o corpo da vítima Luiz Antônio foi encontrado com um intervalo de dez dias em relação ao da localização
do corpo

da ofendida
.

A
sseverando
,
outrossim,
que
a sentença de pronúncia se alicerçou nas “falsas delações” dos corréus Márcio de Souza Lime e Mauro Gonçalves Jara
.

Por derradeiro
,

sem apontar
qualquer dialética sobre
o assunto
,
almeja
a revogação da
sua
prisão preventiva e o afas
t
amento das qualificadoras
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que estão
no ID

152664775
,
requer

o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

152664776
, o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer
visto
no ID

159029693
,

opinou
pelo
desprovimento do
presente
recurso
, deixando sua manifestação assim ementada:

SUMÁRIO:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. UTILIZAÇÃO PROPORCIONAL DE PROVA EMPRESTADA, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NOS AUTOS EMPRESTADOS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENCIANTE FUNDAMENTOU A DECISÃO DE PRONÚNCIA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS DE ORIGEM, OBSERVANDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, SENDO PREPONDERANTE À PROVA EMPRESTADA. 2. DESCONSIDERAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DOS CORRÉUS, TENDO EM VISTA QUE NÃO FORAM ACOMPANHADOS POR DEFENSOR NA FASE JUDICIAL. IMPERTINÊNCIA. TERMO DE INTERROGATÓRIO COMPROVA QUE O CORRÉUS FORAM ACOMPANHADOS POR ADVOGADOS. 3. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 5. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA CONSTITUI
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se vê no ID
152665379
, p. 16/
24
, narra
os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos inquéritos policiais, autos de n° 3.331/98 e 3.340/98 (apensados e em trâmite pela P Vara Criminal), que em data de 24 de outubro de 1998, por volta das 18:10, nas proximidades da localidade denominada "lagoa azul", foi encontrado um cadáver, posteriormente identificado como sendo da
vitima
JANAINA INDIARA PEREIRA DA COSTA, constatando-se também que a mesma fora assassinada, posto que a morte se deu por traumatismo crânio encefálico produzido por disparo de arma de fogo efetuado contra a cabeça da
vitima
; consta também dos autos que em data de 03 de novembro de 1998, por volta

das 10:45, em um local ermo, próximo aos bairros Nova Fronteira e Cohab Canelas, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, foi encontrado um cadáver do sexo masculino, posteriormente identificado como sendo da
vítima

LUIZ ANTONIO CORSETTI
, sendo que o mesmo também foi assassinado e apresentava lesões decorrentes de projétil de arma de fogo que adentrou no ouvido direito e penetrou na cavidade do crânio, conforme auto de exame de necropsia de fls. 69/75 dos autos de inquérito policial
na
3.340/98.

No decorrer das investigações apurou-se que as pessoas de
LUIZ ANTONIO CORSETTI
e
JANAINA INDIARA PEREIRA DA COSTA
mantinham um relacionamento amoroso e viviam juntos, residindo no bairro Água Vermelha, em Várzea Grande/MT, à rua Nossa
S
ra
. Aparecida,
no
415, onde foram vistos, com vida, pela última vez na noite de 22 de outubro de 1998.

Apurou-se também que
LUIZ ANTONIO CORSETTI
trabalhava com a venda de "
semi-jóias
" e que os indiciados
MAURO
e
WANDER
trabalhavam para a
vítima

LUIZ
na revenda das referidas "
semi-jóias
"; consta também que na noite do desaparecimento que antecedeu à descoberta dos cadáveres de
LUIZ
e
JANA
Í
NA
, os indiciados
WANDER
,
MAURO
e
MÁRCI
O foram vistos em um
veículo
, altas horas da noite, nas proximidades da "
boite
drinks 2000", local onde vivia JANA
Í
NA, antes de conhecer e ir morar com LUIZ, os indiciados estavam procurando pela
vítima
LUIZ, chegando inclusive a perguntar nominalmente pelo mesmo e também foram vistos passando pelo local, em baixa velocidade, como quem está à procura de alguém.

Após o desaparecimento das vítimas, percebeu-se o sumiço de uma pasta contendo "
semi-jóias
" e documentos de propriedade da vítima
LUIZ
, descobrindo-se também o desaparecimento dos indiciados
WANDER, MAURO
e
MÁRCIO
uma vez que foram procurados porque trabalhavam para a vítima
LUIZ
; durante as investigações chegou
-
se a pessoa de
ELENIR
de tal, ex-companheira de
WANDER
, sendo que
ELENIR
vivia amasiada com a pessoa da testemunha
ANDERSON MARQUES SALES
e após o desaparecimento de
LUIZ
e
JANA
Í
NA
, ela passou a receber ligações telefônicas de
WANDER
, ligações essas presenciadas e ouvidas por
ANDERSON
, sendo também confirmadas a este por
ELENIR
e nessas ligações
WANDER
disse que:

"
tinha sido contratado para matar o LUIZ e também para tirar do LUIZ um relógio, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
; nessa ligação telefônica
WANDER
pediu a ajuda de
ELENIR
para fugir e ainda falou que a mesma
poderia ser implicada no crime; inquirida por seu atual companheiro (ANDERSON) ela confirmou que sabia que LUIZ e JANA1NA estavam mortos e que sabia onde estava o corpo de LUIZ, mas recusou-se a ir até a polícia; sendo que após estava conversa ELENIR evadiu-se e ao que tudo indica foi para Porto Velho/RO, a fim de encontrar-se com o indiciado
WANDER
; valendo ressaltar que todos os três indiciados evadiram-se desta Comarca, após o desaparecimento das vítimas e antes mesmo da localização dos corpos; sendo que
MAURO
e
MÁRCIO
foram detidos em Rio Branco no Estado do Acre e interrogados pela Autoridade Policial daquele Estado, limitaram-se a dizer que somente falariam em Juízo. Da análise dos autos conclui-se que
existe prova da materialidade dos delitos
, pois está comprovado que as vítimas
LUIZ

ANTONIO CORSETTI
e
JANA
Í
NA INDIARA PEREIRA DA COSTA
foram mortos por disparo de arma de fogo, sendo que os tiros foram desferidos na região da cabeça e no ouvido, demonstrando que ambos foram executados sem a menor possibilidade de defesa.

Existem também
relevantes indícios acerca da Autoria
, posto que os indiciados
WANDER, MAURO
e
MÁRCIO
mantinham relações de trabalho com a
vítima

LUIZ
foram vistos procurando por ele na noite provável do assassinato de LUIZ e JANAINA, evadiram-se do distrito da culpa, após o desaparecimento das
vítimas
e antes da localização dos corpos e também consta que
WANDER
efetuou uma ligação telefônica para ELENIR de tal, ligação essa ouvida por terceira pessoa que confirma que
WANDER confessou que havia sido contratado para matar LUIZ, além de ELENIR também confirmar que sabia que LUIZ e JANANA estavam mortos e que sabia onde estava o corpo de LUIZ, tudo isso declarado por ELENIR antes de sua fuga
.

Embora o inquérito não esclareça de modo definitivo os motivos e a forma de cometimento dos crimes e também não consiga descrever a conduta de cada um dos indiciados, o certo é que
existem indícios de que os indiciados
WANDER, MAURO e MÁRCIO,
agindo em concurso foram os autores dos delitos
; tais indícios já descritos acima são
suficientes para autorizar a denúncia
; sendo que, neste caso, a denúncia pode ser oferecida sem a descrição individualizada da conduta de cada um dos
co-autores
ou partícipes, neste sentido, STF —
RTJ 100/116 e 101/563
, protestando o Ministério Público pelo aditamento da presente denúncia caso se consiga apurar novos fatos relativos aos motivos e à conduta
de cada um dos denunciados e que venham a importar em necessidade de modificação da imputação criminosa.

Evidencia-se também dos autos que os homicídios foram cometidos por motivo torpe, já que em sua conversa com ELENIR o indiciado
WANDER
menciona que fora contratado para matar LUIZ, portanto haveria um contrato e evidentemente recompensa ou promessa de recompensa; conclui-se também pela análise dos autos de exame que as vítimas foram executadas friamente, JANAÍNA recebeu um tiro na cabeça na região parietal na parte de trás, e foi encontrada com as mãos amarradas para trás e LUIZ recebeu um tiro no ouvido direito
que penetrou no crânio, matando-o, portanto, os indiciados utilizaram-se de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.
[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Ou em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
atribuída ao
Tribunal do Júri,
nos termos da
Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando: (
i
) estiver comprovada a i
nexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o
aforisma

in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos verifica-se que a materialidade dos crimes
de homicídio qualificado, capitulados no
art. 121, §2o, I e IV, por duas vezes, c/c art. 29, Código Penal
, perpetrado contra as vítimas Janaína Indiara Pereira da Costa e Luiz Antônio Corsetti
,
ficou demonstrada pelos seguintes documentos:

boletins de ocorrência
(ID

152665379, p. 29/31 e 33/34
; ID
152665380, p.
19/22
);
autos de reconhecimento (
ID

152665380, p.
10 e 25)
;
laudos de necropsia (
ID
152665380, p.
11/16
; ID 152665383, p.
7/
9
)
;

certidão de óbito (ID 152665382, p. 18);
laudo
odonto
-legal e mapa topográfico para localização de lesões (ID 152665383, p. 10/1
4
);
bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva
,
na instrução preliminar em juízo
e nas provas emprestadas
.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
embora
o
recorrente sustente a
in
existência de provas que imput
e
m a autoria
dos crimes de
homicídio
s
qualificado
s à sua pessoa
,
as demais provas
colhidas
ao longo da
instrução processual
, principalmente
,
dos interrogatórios
do
insurgente
e dos
corréus

reúnem indicativos que implicam
Wander
como possível autor dos crimes em apuração,
eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com a prolação do édito judicial
invectivado
,
revelando-se, assim, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
.

Com efeito, infere-se destes autos que na sentença de pronúncia foram levados em consideração os seguintes elementos
de convicção
:

[...]
Com relação à autoria delituosa, averiguando os depoimentos e demais elementos colhidos na delegacia de polícia e em juízo, constata-se a existência de indícios suficientes acerca autoria delitiva atribuída ao acusado.

Antes de adentrar aos depoimentos que tratam da autoria, é importante destacar o que foi relatado pela testemunha Marcelo Irineu Guarda a respeito da dinâmica dos acontecimentos, em todas as oportunidades em que foi inquirido (ids. 87336450 - Págs. 37/40 e 45/46; 87336454 - Págs. 2/3; 87336467 - Págs. 11/15 e 93514148).

A testemunha em questão esclareceu que trabalhava com a vítima Luiz, mais especificamente na venda de bijuterias, sendo que a última vez que tiveram contato foi no dia 22.10.1998, ao final de um dia de trabalho.

Acrescentou que o ofendido Luiz convivia maritalmente com a vítima Janaína.

Discorreu que deixou a vítima Luiz em sua residência, mas que este esqueceu o celular no carro, razão pela qual, no dia 23.10.1998, retornou à sua residência, por volta de 8h30m, para devolver o aparelho, ocasião em a despeito de ter notado que o aparelho de
ar condicionado
e a televisão estavam ligados, ninguém atendeu ao seu chamado.

Salientou que perguntou aos vizinhos se haviam visto a vítima Luiz, sendo informado
de que o viram sair sozinho, ainda na quinta-feira (22.10.1998), em um carro Ford Del Rey de cor verde, placas ABR-6098 e que a vítima Janaína teria dito que ele retornaria em uma hora para buscá-la para jantar.

Mencionou que a vizinha, cujo nome não se recorda, disse que, desde a manhã de sexta-feira (23.10.1998), não viu mais as vítimas Luiz e Janaína.

Explicou que, por trabalhar com a vítima Luiz, tinha uma chave da sua residência e, no dia 24.10.1998, resolveu entrar no imóvel, quando reparou que o local estava vazio, bem como não havendo sinal de arrombamento.

Pontuou que notou a ausência de algumas malas pertencentes à vítima Luiz, inclusive uma onde comumente guardava seus documentos pessoais e controles de cobranças, além do carro mencionado anteriormente e algumas bijuterias.

Afirmou que, ao procurar a polícia, foi levado ao IML para reconhecer o corpo da vítima Janaína.

Mencionou que os réus Mauro e Wander trabalharam para a vítima Luiz, mas foram dispensados pouco tempo antes dos fatos.

Consignou que, na semana seguinte aos fatos descritos na denúncia, um rapaz que, na época, convivia maritalmente com uma mulher de nome
Elenir
, ligou para ele e disse que a sua companheira
havia lhe
contado que iria embora do Estado de Mato Grosso porque a vítima Luiz estava morta.

Diante da dinâmica dos fatos exposta pela testemunha Marcelo Irineu Guarda,
extraise
dos autos alguns depoimentos que se alinham a esta sequência e que servem para evidenciar suficientemente os indícios de autoria ou participação.

Nesse contexto, na seara de investigação policial (id. 87336450 - Págs. 53/54), ao ser indagado a respeito do crime, a testemunha Anderson Marques Sales declarou que, na época dos fatos, convivia maritalmente com a senhora
Elenir
a qual, anteriormente, manteve um relacionamento com o réu Wander.

Segundo alegou, em data próxima à que os fatos ocorreram, estava em sua casa quando ouviu uma ligação na qual a sua companheira conversava com o acusado Wander e este dizia que havia sido contratado para matar a vítima Luiz e “para tirarem um relógio no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)”, motivo pelo qual necessitava da ajuda de
Elenir
para fugir.

Na mesma ligação, o réu teria dito à
Elenir
que ela também “corria risco de ser presa pela morte da prostituta e de Luiz”.

A testemunha em questão destacou que conversou com
Elenir
após o término da ligação e que ela lhe disse que sabia que “Luiz e a mulher” estavam mortos, assim como que sabia onde estava o corpo do ofendido Luiz.

Frisou que
Elenir
não atendeu ao seu pedido de procurar a polícia para relatar o que era de seu conhecimento e que
esta
o deixou sob o argumento de que iria encontrar com os acusados Mauro e Wander, tendo recebido uma quantia em dinheiro e passagem de ônibus para Porto Velho/RO para fazê-lo.

A despeito de não ter sido repetido em juízo o depoimento da referida testemunha, os réus Mauro Gonçalves Jara e Márcio Souza de Lima foram interrogados quando das suas respectivas prisões pela prática de outros crimes no Estado do Pará (id. 87336459 - Pág. 38), oportunidade em que afirmaram que o carro Ford Del Rey, placas ABR 6098, que foi apreendido com eles, pertencia à vítima Luiz e que ambos auxiliaram o acusado Wander a matá-lo.

Relataram que o crime foi praticado entre os meses de agosto e setembro do ano de 1998.

Além disso, por ocasião do seu julgamento perante o Tribunal do Júri, neste processo (id. 87336472 - Págs. 21/24), o réu Mauro conquanto tenha negado a autoria do delito, afirmou que o corréu Wander “confessou” para ele “que matou só o Luiz”.

Por sua vez, o acusado Márcio de Souza Lima, igualmente em plenário (id. 87336473 - Págs. 70/73), negou a autoria do delito e declarou que foi impedido de retornar a este Estado por Wander, que ameaçou a ele e à sua família caso voltasse.

Merece destaque, ainda, o fato de que a testemunha Cleyde Ferreira dos Santos, em juízo (id. 93514148), declarou que conviveu com a vítima Luiz por aproximadamente 8 (oito) meses e que, na data dos fatos, fazia cerca de 40 (quarenta) dias que estavam separados.

Relatou que esteve com a vítima Luiz no dia em que, segundo lhe informou a autoridade policial, ocorreram os fatos, sendo que, na oportunidade, conversavam sobre reatar o relacionamento.

Afirmou que, no mesmo dia, presenciou o momento em que os réus Wander e Mauro estiveram na boate que trabalhava procurando pela vítima Luiz.

Por fim, ao ser interrogado, em juízo (id. 93514148), o réu Wander negou a autoria dos delitos, mas confirmou que, na data do crime, esteve na boate onde trabalhava a testemunha Cleyde procurando pela vítima Luiz, na última noite em que ele foi visto com vida, o que teria feito a pedido do acusado Mauro.

No tocante à vítima Janaína, conforme relatado alhures, no dia 22.10.1998 ela teria sido vista por vizinhos, tendo, inclusive, mencionado que o ofendido Luiz havia saído e que estava aguardando o seu retorno para que saíssem para jantar.

Decorre das declarações da testemunha Marcelo Irineu Guarda, já mencionadas, que a vítima Janaína não foi mais vista em sua residência na manhã do dia 23.10.1998.

A referida testemunha mencionou, também, que a senhora
Elenir
teria dito à testemunha Anderson ter conhecimento de que as vítimas Luiz e Janaína estavam mortas.

Deste modo, ao menos por ora, dos depoimentos destacados, conclui-se que as vítimas desapareceram em um mesmo contexto fático, ou seja, a última vez que foram vistas com vida foi entre a noite do dia 22.10.1998 e a madrugada do dia 23.10.1998 e, posteriormente, foram encontradas mortas por disparos de arma de fogo efetuados contra as suas cabeças.

Portanto, os elementos acima apontados apresentam indícios suficientes da autoria delitiva que lhe é atribuída, sendo, portanto, o que basta para pronunciá-lo e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste quanto a não incidência, o que não se vislumbra no caso vertente.

Com efeito, em princípio, não se mostra descabida a alegação de que o delito tenha sido praticado mediante recurso que dificultou as defesas das vítimas, por terem sido atingidas por disparo de arma de fogo na cabeça, bem como pelo fato
da
ofendida Janaína ter sido encontrada com as mãos amarradas.

Em relação à motivação torpe, não se afigura descabida a assertiva de que o homicídio em tela tenha motivação torpe, sob o fundamento de que o réu teria sido contratado para matar a
vítima Luiz.

[...]

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras são improcedentes, tais questionamentos devem ser remetidos ao conselho de sentença.

Outrossim, analisando os autos, inobstante os argumentos lançados pela defesa em seus memoriais, conclui-se que persiste a necessidade da custódia cautelar decretada em desfavor do acusado, expostos nas decisões de ids. 88335127 e 91831805, mais especificamente como forma de garantir a ordem pública diante da gravidade concreta do fato imputado e para assegurar eventual aplicação da lei penal.

Deste modo, por não existir nos autos a demonstração de qualquer fato novo que concreta e objetivamente justifique a revogação da prisão preventiva, a custódia cautelar, na modalidade atual, deve ser mantida.
[...].
(ID
152664766
).

Preambularmente
é imperioso
registrar
que
o recorrente
,
embora
afirme
que não
está postulando a
nulidade
processual em função da utilização
de prova emprestada,
questiona sua valoração ao argumento que
deve ser
dada razoável e proporcional
importância a
ela

por suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, ao argumento de que nem
ele

nem
o profissional da advocacia que patrocina a sua defesa estavam presentes quando as provas foram colhidas.

Todavia, ao contrário d
o afirmado
nas razões recursais
,
inexiste
qualquer
mácula ou descrédito
a ser reconhecid
o
p
or
este órgão revisor
,
porquanto
na hipótese de compartilhamento de prova emprestada, o que é defeso é a
sua utilização e valoração sem antes permitir ao acusado o contraditório postergado ou diferido, situação
na qual o insurgente
não se enquadra.

Isso porque
, c
onforme se observa
destes autos
, o recorrente, ao apresentar resposta à acusação (ID
152664715
)
,

em 14 de julho de 2022
:

arrolou as
t
estemunhas
Welinton Souza da Silva e Sérgio Ricardo Batista
;
e
antes de colher o depoimento das testemunhas
foi
ouvido na audiência de instrução e julgamento
em relação ao pedido do
Ministério Público

visando a
utilização da prova emprestada e
discordou
.

Além disso,
o juízo de primeiro grau deferiu o pedido do órgão ministerial de utilização da prova emprestada, rejeitando
corretamente
, diga-se de passagem,
os argumentos
defensivos
,
eis que
em
está em
descompasso com o entendimento
que o
Superior Tribunal de Justiça
tem acerca do tema
(ID 152
664753
)
.

Vê-se, pois, que o
recorrente foi cientificado acerca do deferimento da utilização da prova emprestada, razão pela qual teve oportunamente a chance de contrapô-la
e
impugn
á
-la
,
isso significando dizer que
a utilização da prova emprestada e a sua valoração
pelo prolator da sentença de pronúncia está
em consonância com o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade de haver absoluta
identidade de partes e advogados de defesa entre os processos para que seja deferido o aproveitamento de prova
.

Ademais, não se pode olvidar
que
,

pelo fato de
que naquele momento
o recorrente
estava
foragido
, foi citado por edital e teve, em relação a
sua pessoa
, declarada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional,
razão pela qual
não se podia nomeador
defensor dativo ou público ao

insurgente
quando da realização dos atos por carta precatória
em relação aos corréus
.

Todavia,
essas
circunstâncias não
redund
a
m
em afronta aos princípios do devido processo legal, ao do contraditório e ao da ampla defesa, tendo em vista
que, em casos que tais,
o contraditório
é
postergado/diferido, podendo perfeitamente a parte que não concordar com as provas
emprestadas
contestá-la e contrapô-la em juízo, conforme se constata dos julgados assim ementados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO.
PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO POSTERGADO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, é importante reforçar que esta Corte superior (HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020) e o Supremo Tribunal Federal (
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1o grau,
o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido ao ora paciente, que, após juntada da prova emprestada, pode contestar o conteúdo da prova, bem como produzir contraprovas (inclusive na fase do art. 402 do CPP)
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 725.754/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 26/4/2022).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA COLEGIALIDADE E DA AMPLA DEFESA. ARTS. 34, XX, E 202 DO RISTJ. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS. ODEBRECHT. SISTEMA DE CONTABILIDADE. DOCUMENTOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE
. ART. 400, § 1o, DO CPP. DILIGÊNCIA REPUTADA DISPENSÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] VII -
O art. 400, § 1o, do CPP faculta ao magistrado, desde que fundamentadamente, no âmbito de sua discricionariedade regrada, indeferir as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ou seja, o deferimento de diligências probatórias condiciona-se à demonstração da utilidade, da necessidade e da relevância da medida, tendo em parâmetro o conjunto do acervo fático-probatório dos autos e a imputação que o órgão acusatório tece contra o acusado
.

VIII - Possuindo a natureza jurídica de prova, o laudo pericial sobre os documentos eletrônicos oriundos dos sistemas de contabilidade do Odebrecht, elaborado pela Polícia Federal em outro processo, pode ser empregado como prova emprestada na Ação Penal 5059500-45.2019.4.04.7000, não sendo necessária a realização de nova perícia.

IX -
Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo para o qual
esta
é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova
.

X - Ante a previsão do art. 400, § 1o, do CPP, e tendo em vista que o magistrado é o destinatário da produção probatória, não se vislumbra violação à ampla defesa, ao contraditório ou ao devido processo legal no indeferimento de provas que o Juízo de 1o Grau reputou
prescindíveis para o deslinde da controvérsia, por entender suficiente laudo pericial já elaborado.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 9/4/2021).
Destacamos

Mas se isso não bastasse
, além de não possuir legitimidade para postular direito alheio em no
me próprio, também não assiste razão ao recorrente em alegar que
os interrogatórios dos corréus realizados
na cidade de
Rio Branco/AC seriam nulos
porque estes não teriam sido assistidos no
s
respectivos
ato
s
por um profissional da advocacia, porquanto,
se
constata
do termo de interrogatório encontradiço no ID
152665387, p.
38/40
, que
quando os corréus foram ouvidos acerca
dos crimes de furto ocorridos
no
Estado do
Acre
,

Mauro Gonçalves Jara foi assistido pelo advogado
Ata
lidio
Baby Casseb
, inscrito n
a
OAB/AC
sob o n.
885
.

E
,

do termo de interrogatório encontradiço no ID 152665387, p. 42/43, que
Márcio Souza Lima
estava acompanhado de seu advogado constituído,
Jaconias
Roque de Souza
, inscrito na OAB/AC
sob o n.
1.724
,
extraindo-se
das referidas declarações
elementos
de convicção
que apontam a possível participação do
insurgente
no
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória.

C onquanto no s interrogatório s realizado s por

carta precatória

na cidade de
Rio Branco/AC
,
no dia
1o de setembro de 2001,
os
corréus

estivessem
desacompanhados de profissionais da advocacia,

não se aplica
,
na espécie
,
o que a
doutrina denomina de garantismo hiperbólico
monocular
, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
),
mormente porque
os
referidos
corréus
sequência foram assistidos pelos advogados
Hélio
Passadore
,
inscrito na
OAB/MT
sob o n.
3.008 e
Ueber
R. de Carvalho,
inscrito na
OAB/MT
sob o n.
4.754
(ID 152665393, p.
49
)
, e pelo
d
efensor
p
úblico Silvio
Jeferson de Santana
,
respectivamente
.

Ademais disso,
não houve qualquer insurgência acerca
dessas circunstâncias
que,
aliás
, fic
aram
superada
s
co
m o
s
depoimento
s

dos corréus

no p
lenário do Júri,
ocasião em que estiveram
acompanhados do saudoso advogado criminalista

Waldir Caldas Rodrigues,
cuj
as declarações
fazem parte do contexto probatório trazido com a prova emprestada
que
será d
e
vidamente valorado

encerrando
qualquer questionamento sobre o tema.

A
propósito
, no julgamento

no

p
lenário
do Júri

dos co
r
ré
us
,
estes
imputaram
ao recorrente a prática do
s
crime
s
de homicídio
s
narrado
s
na exordial acusatória,
ocasião em que também afirmaram que a prática
dos injustos penais
foi
confidencializada

à
queles
pelo insurgente
, conforme se infere dos excertos dos
interrogatórios

de Mauro Gonçalves Jara
e
Márcio de Souza Lima
,

abaixo reproduzidos:

[...]

afirmou ......

que conhece Cleide Ferreira que é "uma prosti
tuta
e a conheceu na Boate Oba
Oba
e depois na Floresta Drin
k
s; que Cleide teve um caso com a vítima
Luis
e chegou a morar tempos junto com ele; que o interrogando nunca teve caso com Cleide; que não conheceu a testemunha Levi; que alugou o carro do pai de um Márcio, mas não sabe se é a testemunha Márcio Roberto; que conhece a testemunha Vera Lúcia afirmando que se tratava da esposa da vítima; que não conhece as demais testemunhas; que conheceu a vítima
Luis

Antonio
em Dourados-MS em 1996; que "na época eu trabalhava num lava-jato e ele ficava num hotel em frente; que com o tempo fizeram amizade "e eu comecei a trabalhar com ele"; que no começo o interrogando trabalhava para ele; que nunca conheceu a vítima Janaina; que conheceu o
co-réu
Marcio de Souza Lima, apelidado Lolô em 1997; que fez amizade com ele e ficaram sócios; que trabalhou junto com Vander Bonfim desde 1996; que éramos amigos eu, ele, o Marcelo e o
Luis
; que veio conhecer o Márcio aqui em Mato Grosso; que não é verdade que tenha matado a vítima
Luis

Antonio
nem Janaina; que foi acusado "porque aconteceram muitas coisas: depois que eu estava num outro estado o Vander deixou um carro com documentos deles e a polícia veio atrás de mim naquela mesma noite e prendeu eu e o Márcio"; que foi obrigado a assumir a prática dos homicídios na polícia porque "na época eu não tinha parentes e os policiais falaram que iam matar nós"; que me espancaram e só foram fazer o laudo quatro meses depois; que deixaram nós fora do convívio para que os outros presos não vissem os hematomas; que ficou no isolamento uns dez dias; que foi preso no estado do Acre por causa de um furto; que foi condenado a uma pena de quatro anos, sendo que foi condenando
por falsificação ideológica (sic) e furto a uma pena de nove anos e seis meses; que foi esse carro que eu furtei e que não foi o carro que o Vander deixou conosco; que quando os fatos aconteceram aqui eu já estava num outro estado e

eu

fui tomar ciência do que aconteceu eu já estava num outro estado; que eu não quis delatar o Vander na época porque eu estava lá em outro estado; que "tudo diz que quem matou a
vítima
foi o Vander"; que ele confessou pra nós que el
e
matou só o
Luis
; que quando eu estava em Rondônia trabalhando eu liguei pro Marcelo no dia 25 de outubro e o Marcelo falou pra mim que o
Luis
estava sumido; que aí eu fui conversar com o Vander e ele disse que isso não era nada, que isso era costume de farra; que depois eu voltei a falar com ele de novo, ele "se abriu" e foi embora; que eu tinha prova que estava nos hotéis e a polícia sumiu com os documentos.
Dada a palavra ao douto Promotor de Justiça, às suas perguntas respondeu
: que veio para Várzea Grande em 1997 e portanto já conhecia Márcio e Vander; que daqui de Várzea Grande o Márcio foi embora primeiro para Rondônia e eu fui uma semana e pouco depois; que foram combinados para trabalharem juntos porque eram sócios; que ficou um mês pouco em Rondônia e depois eu fui para o Acre; que morava
em uma quitinete e depois é que foi morar nessa
casa
em que fui
preso; que o interrogando tinha
uma quitinete alugada na avenida da FEB, perto do motel Holly
wood, “só pra farra, onde eu levava as meninas”
;

que eu
to
confundindo a cidade e o lugar; que as
jóias
que o interrogando vendeu tinha comprado do Vander; que comprou as
jóias
do Vander antes de ele ter falado que tinha matado a vítima
Luis
; que Vander tinha um relacionamento com
Elenir
; que trabalhou com a vítima em Várzea Grande; que foi empregado da vítima; que não sabe dizer quem mataram primeiro, se foi o
Luis
ou a Janaína, porque o Vander só falou pra mim que matou o
Luis
. Dada a palavra à douta defesa do acusado, às suas perguntas respondeu: que a relação de emprego com a vítima
Luis
terminou porque "eu fui demitido, porque ele estava abrindo falência porque diminuíram as vendas"; que a mercadoria com a qual iam trabalhar em Rondônia adquiriram de Vander; que escolheram o estado de Rondônia porque o interrogando já conhecia e já tinha trabalhado lá anteriormente; que viajou para Rondônia no dia 23/10/1998; que quem me deu carona foi o Vander; que viajou de carro junto com Vander "foi só eu e o Vander"; que foram num
veiculo
Dei Rey; que esse carro era do
Luis
; que era comum o
Luis
ceder veículo de sua propriedade para seus funcionários trabalharem; que já fazia quase dois meses que o interrogando tinha sido demitido mas o Vander e o Marcelo ainda trabalhavam juntos, com o
Luis
; que saíram de madrugada, por volta de 04:00h a 04:30h da manhã; que na noite anterior da viagem, por volta de dez e meia, o Vander passou lá em casa e me chamou para beber porque iam viajar no dia seguinte; que o Vander parou na boate Floresta, nas imediações do Zero Km; que ele parou e conversou com a Cleide; que o interrogando e um outro rapaz que estavam no carro ficaram dentro do veículo; que o interrogando não conhecia essa outra pessoa que estava junto com Vander dentro do carro; que Vander não contou qual foi o assunto que ele tratou com Cleide naquele momento; que já por volta de onze horas da noite o Vander deixou esse colega dele no centro de Várzea Grande e me levou

para a Avenida da FEB, na minha casa; que ele falou que de madrugada ele ia passar lá pra gente viajar; que o interrogando parou com Vander no Ki-Pastel, tomaram umas duas ou três cervejas e foram embora; que depois desse horário não viu mais o Vander, a não ser de madrugada quando ele passou 04:30 da manhã para viajar; que no período em que estavam em Rondônia
Elenir
não estava naquela cidade; que depois de um tempo Vander levou
Elenir
para a cidade de Rio Branco; que já fazia oito meses que estava morando na cidade de Rio Branco-AC quando foi preso; que no período que lá estiveram o veículo
De
l
Rey do Vander estava sendo utilizado pelo Vander; que nesse período Vander trabalhava pra ele e eu e o Márcio trabalhávamos pra nós; que o carro da
vitima
A
Luis
foi encontrado com o interrogando porque o Vander o deixou no período da tarde e à noite a polícia prendeu; que Vander ameaçou o interrogando "que se nós falássemos ele ia fazer alguma coisa com a família do Márcio"; que depois
da
prisão do interrogando não teve mais not
ícia
com Vander nem contato com
ele; que quando
Vander deixou o carro da vítima
Luis
com o interrogando a esposa dele
Elenir
ainda estava
np
Acre; que além do carro foi deixada também uma pasta executiva do Vander
; que quando Vander deixou o carro ele disse que
ia se ausentar um pouco e voltar no outro dia.
Dada a palavra aos membros do Conselho de Sentença, às suas perguntas respondeu
: que trabalhou com a vítima do ano de 1996 ao ano de 1998; que nesse período não teve discussões com a vítima "nunca discutimos"; que trabalhava comissionado, recebendo 10% do valor das vendas; que não ficou sabendo se
Elenir
recebeu ligação telefônica a respeito desses fatos.
Dada a palavra novamente ao douto Promotor de Justiça, às suas perguntas respondeu
: que o policial que prendeu o interrogando já chegou com o meu nome e o nome do Márcio; que só hoje trouxe essa versão dos fatos "porque eu tinha medo do Vander ainda fazer alguma coisa"; que comprou várias vezes
jóias
do Vander depois que chegaram de Rondônia "porque eu já
tava
com medo da outra que eu já tinha comprado..."; que chegou em Vilhena no dia 23 de outubro de 1998.
Dada a palavra novamente ao douto defensor do acusado, às suas perguntas respondeu
: que não conhecia o douto defensor; que o conheceu no dia de hoje; que na conversa que teve com o douto defensor antes desse julgamento, a versão passada pelo interrogando não foi essa; que o douto defensor falou para o interrogando falar a verdade.
Dada a palavra novamente aos senhores jurados, às suas perguntas respondeu
: que nunca foi proprietário de arma de fogo "tanto é que no fato lá eu nunca usei nenhuma arma"; que lá em Rio Branco chegou a ter duas casas alugadas ao mesmo tempo, uma para residência e uma para festa; que chegou em Vilhena às duas horas da tarde, sendo que saiu daqui às quatro horas da manhã; que não foi de avião, foi de carro, e levaram dez horas para chegar lá; que foram direto.

[...]
(
Trechos do i
nterrogatório
de Mauro Gonçalves Jara, assistido pelo saudoso advogado criminalista Waldir Caldas Rodrigues, no
p
lenário
do Júri, em 8 de setembro de 2004
,

ID 152665388, p.
21/24
)

Destaques no original

[...]
que até os 22 anos não teve passagem pela
policia
e depois teve uma passagem em Rio Branco-AC; que foi condenado a sete anos e quatro meses em regime fechado; que já cumpriu a parte do regime fechado e já recebeu progressão de regime para o
semi-aberto
; que foi preso em Rio Branco no dia 11/07/1999, por causa desse crime contra o patrimônio; que de lá pra cá permaneceu preso inclusive por causa desse processo; que das testemunhas arroladas na denúncia conhece Márcio Roberto, porque ele era um amigo meu e morava no mesmo bairro que eu; que só tinha amizade com ele- porque moravam no mesmo bairro; que jogavam futebol juntos; que não conhece as demais testemunhas; que conhece a pessoa de
Elenir
, 410 que era amásia do Wander; que a conheceu também no bairro porque eles chegaram a morar no Jardim Itororó; que a conheceu no ano de 1997; que já tinha ouvido falar da testemunha Marcelo, sabendo que ele trabalhava com a
vitima
Luiz, mas nunca o tinha visto; que nunca tinha visto a
vitima

Janairia
; que também não conhecia a
vitima
Luiz
Antonio
; que nunca trabalhou para a
vitima
Luiz
Antonio
; que conheceu Mauro Jara no ano de 1997 no bairro onde morava; que
também o conheceu no campo de futebol; que ele era meu amigo; que não foi embora de Várzea Grande junto com Mauro Jara, mas foi preso junto com Mauro Jara em Rio Branco no Acre; que já conhecia Wander há muito tempo mas não chegou a ter amizade com ele; que ele sempre morou no bairro onde moro; que ele morava com a mãe dele; que em 1997 Wander estava morando junto com
Elenir
; que "eu sou inocente a respeito dessas acusações"; que acredita que está sendo na época dos fatos estava em Vilhena, Rondônia; que "tem nos autos e a acusado porque não estava aqui em Várzea Grande na época dos fatos; que senhora mencionou agora que foi no dia 22 para o dia 24 de outubro de 1998; que no dia 22 de outubro de 1998 eu estava em Vilhena; que em
principio
eu não sabia que estava sendo acusado e só fiquei sabendo que estava sendo acusado dessas acusações eu já estava em Rio Branco; que não sabe como foi acusado desse processo nem de onde originou a acusação; que eu não devo esse crime, não fui eu quem cometi esse crime e eu sou inocente.
Dada a palavra ao douto Promotor de Justiça, às suas perguntas respondeu
: que foi só um furto para pegar a pena de sete anos na comarca de Rio Branco.
Dada a palavra à douta defesa do acusado, às suas perguntas respondeu
: que foi para Vilhena no dia 16 de outubro de 1998 a convite do Mauro Jara e foi para montar com ele uma sociedade no ramo de
semi-jóias
; que foi de carona com uma senhora dona Nice; que já conhecia dona Nice há algum tempo; que Mauro não foi junto; que Mauro chegou depois, uma semana depois;
q
ue Mauro chegou acompanhado do Wander; que o interrogando e o Jara compraram a
s
semi-jóias
da sociedade do
co-réu
Wander em Vilhena; que ficou em Vilhena aproximadamente dezessete dias; que não efetuaram vendas de
semi-jóias
em Vilhena; que eu e Mauro fomos de Vilhena com destino a
JiParaná
; -que quando saíram de Vilhena, Wander já havia saído; que em
JiParaná
fizeram vendas de
semi-jóias
; que em Ji-Paraná ficamos apenas dois dias e fomos para Porto Velho; que em Porto Velho comercializaram
semijóias
; que ficaram lá uns vinte dias; que decidiram sair de Porto Velho porque não estava dando resultado nossas vendas; que de lá foram para Rio Branco, no Acre; que alguns dias depois encontraram o Wander lá em Rio Branco; que não sabiam que Wander estava em Rio Branco quando para lá se dirigiram; que em Rio Branco comercializaram
semi-jóias
; que não tinham sociedade com Wander em rio Branco; que a sociedade eram eu e o Mauro; que ficou sabendo da morte das
vitimas
quando foi preso em Rio Branco; que ficou sabendo que estava sendo acusado deste crime através de ligação de sua família quando estava em Rio Branco; que estava me preparando para retornar para Várzea Grande "e eu fui impedido pelo Wander"; que ele me ameaçou, ameaçou minha família e disse que se eu voltasse alguma coisa ia acontecer comigo ou minha família"; que o crime contra o patrimônio pelo qual foi condenado no Acre aconteceu sete a oito meses depois que lá chegou; que os policiais militares que prenderam o interrogando no Acre chegaram com o meu nome e o nome do Mauro; que me espancaram e espancaram o Mauro falando que eram nós e que era pra gente assumir a autoria dos fatos aqui porque senão eles iam nos matar; que foram seis policiais militares
que espancaram o interrogando; que chegou a confessar esse crime de Várzea Grande através de espancamento e tortura; que foi submetido a exame de corpo de delito, mas isso aconteceu quatro meses depois que foi espancado(sic); que quando chegou no presídio o diretor colocou eu e o Mauro no isolamento alguns dias, fora do convívio dos outros presos para que eles não vissem nossos hematomas; que depois de vários dias foram visitados por amigos; que chegou a fugir da delegacia municipal de Várzea Grande; que já fazia dois anos que estava preso por uma coisa que eu não fiz e meu pai estava muito doente e minha mãe precisando de mim ;que eu vi na hora aquele buraco aberto, veio na minha cabeça e eu fugi e fui embora.
Dada a palavra aos membros do Conselho de Sentença, nada reperguntaram. Dada a palavra ao douto representante do Ministério Público, a pedido, às suas perguntas respondeu
: que viajou com dona Eunice no dia 16 de outubro de 1998; que não foi espancado pelo juiz Francisco Djalma da Silva da comarca de Rio Branco do Acre quando foi ouvido em setembro de 2000 mas estavam com medo das ameaças que o Wander havia feito; que se relaciona muito bem com sua mãe; que minha mãe tem 67 ano e; que na época os policiais
invadiram minha casa aqui em Várzea Grande, casa da minha mãe; que minha mãe tem problemas de saúde e toma remédio controlado; que ela estava apavorada pelas acusações que eu estava sofrendo; que a
principio
eu trabalhava nessa empresa
Richester
vendendo biscoito e eu não comentei com ela que ia vender
semi-jóia
em Porto Velho; que veio transferido para Mato Grosso em 2001; que a
principio
o contato com minha família era muito pouco; que eu comentei com minha
familia
que eu tinha ido com dona Eunice e minha família não procurou provar isso; que a
principio
não falou isso para o advogado; que Mauro também sofreu represália do Wander e por isso que ele disse que foi para Rondônia junto com o interrogando;
[...].

(
Trechos do i
nterrogatório de Márcio de Souza Lima, assistido pelo saudoso advogado criminalista Waldir Caldas Rodrigues, no
p
lenário do Júri, no dia 17 de março de 2005
,

ID 152665399, p. 70/
73).

Destaques no original

Milita, ainda
,
e
m desfavor do recorrente os depoimentos prestados por Cleyde Ferreira dos Santos e
Valdecy
Batista de Paula
no sentido de que no dia dos fatos
passou na frente da boate onde
a
mbos trabalhavam
um
carro com três pessoas a
procura da
vítima
Lui
z Antônio
(ID
152665394, p.
16 e
17)
,
dentro do qual
estava
o
insurgente
,
assim como também
existe
informações prestadas por
Anderson Marques Sales,
e
x-am
á
sio

de
E
lenir

Rib
eiro R
osa
que, por sua vez
,
também era ex -companheira de W a nder
,
afirmando
que
E
lenir

tin
ha
rec
ebido um telefonema
de W
a
nder, cuja conversa foi por ele (testemunha) ouvida
por intermédio
da extensão
telefônica que havia na casa
,
na qual
W
a
nder
dissera
que
havia sido contratado para matar
a vítima Luiz Antônio

“
para tirarem um relógio no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e que
precisava da ajuda de ELENIR para fugir e que ELENIR também corria risco de ser presa, pela morte da prostituta e de LUIZ
”,
noticiando, também, que
E
lenir

con
fidenc
i
ara
que Luiz Antônio e
Janaina Indiara estavam mortos
e que sabia onde o corpo de Luiz Antônio estava
.

A

referida testemunha
acrescent
ou
, ainda
,
que
,
no dia seguinte
,

Elenir

foi

encontr
ar

com um
dos
co-autores
do crime
que lhe forneceu passagem de transporte inter
estadual
e dinheiro
para
ir
embora para Porto Velho-RO
, dizendo que
W
a
nder
era
agressivo e andava sempre armado,
e que
ela precisava
sair da cidade
embora porque estava com medo de ser presa.

Não obstante

o recorrente

afirm
e
que sequer conhecia a vítima Janaina Indiara e que não há indícios de ligação entre um crime e outro
asserindo
que o corpo da vítima Luiz Antônio foi encontrado com um intervalo de dez dias em relação ao da localização do corpo
da ofendida
, ao revés do afirmado
,
os elementos probatórios existentes
nestes
autos
e o modo de execução
indicam que
as vítimas foram mortas no mesmo contexto fático e apenas tiveram seus corpos
deixados em locais diferentes
para dificultar as investigações
.

Ainda nesse diapasão
cumpr
e
asseverar que a testemunha Marcelo Irineu Guarda
afirmou
que quando
o corpo de
Janaina

Indiara
foi
encontrado ele foi até o
IML
para fazer o
seu
reconhec
imento
e constatou que foi localizado no bolso
da vestimenta
dela
um molho de chaves
,
no qual havia uma chave da casa de Lui
z Antônio
, esclarecendo, ademais, que quando
a

ofendida
havia desaparecido,
“
encontrou a casa toda fechada e o ar condicionado ainda ligado, que isso já era por volta de dez horas da manhã; que quando abriram a porta sentiram um cheiro muito forte; que na cozinha não havia nada de anormal; que haviam defecado no vaso sanitário e não deram descarga; que o ar condicionado ainda estava ligado
”, o que demonstra
que as vítimas, em tese, foram surpreendidas,
tendo
Janaína
Indiara sido

encontrada morta
com as mãos amarradas para trás
e
com
resíduos de
fezes na região anal,
demonstrando que
aparentemente
sequer teve tempo de se limpar
, sendo irrelevante que o
insurgente
não a conhecesse como alega.

Nesse contexto, malgrado o recorrente tenha afirmado que os
corréus

Mauro Gonçalves e Márcio de Souza

lhe
delata
ra
para tentar se
livrar
em

dos
crimes pelos quais os três foram denunciados,
os elementos
probatórios angariados
neste
s autos
indicam a possível autoria delitiva por parte do
insurgente
, não sendo demais
consigna
r
que da prova emprestada também é possível
se
extrair
do
s
depoimento
s
das testemunhas
Andreia Cristina Castro Ramão,
Dinaci
Conceição da Costa e
Maria Luiza Alves de Souza
que
W
a
nder sempre aparecia na casa dos
corréus
na cidade de
Rio Branco-AC
com um veículo Del
Re
y
(ID
152665389)
,
demonstrando que
após o crime
os denunciados mudaram
-se
para Rondônia e Acre, mas
sempre estavam juntos
.

Tem-se, ainda,
os
depoimentos
prestados

pelos

policiais militares
José Rosemar Andrade de Messias
(ID 152665388, p. 39/43))
, Francisco Reginaldo Carneiro
(ID 152665388, p. 13/15)
e
Kl
e
dson
Barbosa M
agalhães
(ID 152665385, p. 3/5)
, segundo os quais o
veículo Del Re
y
que o recorrente utilizava
e que foi apreendido na casa dos corréus
no
Estado do
Acre

tinha a
placa ABR
-
6098 (
l
icença de Maringá/PR
), que era de propriedade da vítima Luiz Antônio
(ID 152665388)
, não havendo, no momento, como desvincular a pessoa do
insurgente
dos indícios de autoria da prática dos crimes narrados na exordial acusatória.

Diante disso, a despeito de
o
recorrente
afirmar
que
não
existe
elementos suficientes para sustentar sua pronúncia
, da análise
destes
autos não há como, em sede de pronúncia, concluir que ele não teve qualquer participação nos crimes
narrados na denúncia
, mormente pel
o
fato de que há elementos
de convicção
que
o colocam diretamente na cena do crime,
conforme demonstrado
pela autoridade judiciária de primeiro grau
, devendo a questão acerca da

sua
inocência ser submetida ao juízo natural do Tribunal do Júri.

Isso porque
somente o Tribunal do Júri será capaz de definir se o recorrente é culpado ou inocente, não podendo nesta fase
processual
ser desprezado qualquer elemento indiciário, não sendo demais assenta
r
que também se pronuncia o
agente por eventual coautoria, não necessitando que seja o executor propriamente dito do crime para que seja submetido
a
julgamento
pela
Corte Popular
.

E
,
essa interpretação advém tanto da leitura do art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em caos que tais, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento,
na hipótese de haver
prévio ajuste de vontades dos agentes para assim proceder, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles
, sendo de somenos importância que
quem
tenha efetivamente
praticado a execução de uma ou de outra vítima ou quem tenha apenas dado apoio
seja dirigindo o veículo ou interceptando às vítimas para leva
-las a local ermo para serem executadas
.

Em relação à
teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos
de
Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato
:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o

autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o
verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio davontadeda própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos,pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]
(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397).
Destacamos

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. SÚMULA N. 7/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À AGRAVANTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico
. Dessa forma, em se tratando de coautoria,
todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020,
DJe
12/5/2020).

2. Na hipótese, tendo o Tribunal de origem consignado que ficou comprovada a efetiva participação do agravante na prática delitiva, infração essa perpetrada por meio de divisão de tarefas entre os agentes, o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 180 do Código Penal decorrente de cooperação dolosamente distinta encontra óbice no enunciado número 7 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal Superior.

3. O pleito de redimensionamento da fração quanto à agravante prevista no art. 61, II, "g", do CP foi trazido somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essa matéria inovação recursal, não se pode dela conhecer.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1214556/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021,
DJe
05/11/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NOS TERMOS LEGAIS.

1. A decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial não violou o princípio da colegialidade, na medida em que art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil combinado com o artigo 34, inciso XVIII, letra "a", do RISTJ autorizam ao Relator negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, prejudicado ou quando a decisão recorrida contrariar a jurisprudência desta Corte Superior, justamente o que se verificou no presente caso.

2. O cabimento de agravo regimental contra a decisão singular afasta a alegação de afronta ao referido postulado, visto que a matéria, desde que suscitada, pode ser remetida à apreciação da Turma. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Na esteira do entendimento desta Corte,
o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico
.

2. In
casu
, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que
a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado
.

3. Agravo improvido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
14/12/2018).
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

REVISÃO CRIMINAL – DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA E CONSUMAÇÃO – CONDENAÇÃO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL – INOCORRÊNCIA – MERO REEXAME DE PROVAS – TESES AVALIADAS EM DOIS GRAUS DE JURISDIÇÃO – CONDENAÇÃO
MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO – 2. CONTINUIDADE DELITIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PRESENÇA – REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
- 3
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – COAUTORIA FUNCIONAL – DOMÍNIO DO FATO – 4. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1. Não procede a pretensão absolutória aviada em face de decisão soberana do Júri Popular quando evidenciado o claro escopo de rediscutir revisitar a lide, já exaustivamente analisada pelo Conselho de Sentença e na Apelação Criminal 7479/2017, os quais, de forma uníssona, estabelecem a condenação com base na palavra da vítima sobrevivente, de testemunhas e na confissão delatória do coacusado.

2. A c. 2a Câmara Criminal deste e. Sodalício, a esse respeito, sufragou a tese de que, tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos, impedindo o reconhecimento e aplicação da ficção jurídica do art. 71 do CP, devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP).

3.
A lei penal material, em seu art. 29, estabelece, em termos genéricos, que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, “incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”. Adotando um conceito monista sobre a teoria aplicável ao concurso de agentes no crime, não há pela doutrina penal uma única voz que destoe da interpretação monística da lei penal concernente ao concurso de pessoas, de modo que todo aquele que concorre, por qualquer modo, para um crime, responde por sua totalidade
. Outra conclusão nos levaria a absurdos como caracterizar o mesmo crime consumado para um acusado e tentado para o outro.

4. Ação revisional improcedente.
(TJMT, N.U 1011469-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/02/2020,
Publicado
no DJE 14/02/2020)
.
Destacamos

Diante disso, é
forçoso reconhecer que,

na
hipótese
,
estão presentes indícios
suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar
sua

despronúncia, até porque, não é demais relembrar
, para que fosse
m
acolhid
o
s
ta
is

pedidos

seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, qu
e
ele
não
é

o
autor do
s
fato
s

que fo
ram

imputado
s

à sua pessoa
na exordial acusatória.

Todavia,
isso não aconteceu.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas
neste
recurs
o

tentando
desqualificar os depoimentos das testemunhas
e
os interrogatórios
dos corréus
que apresentaram
versões
contrária
s
aos interesses
do recorrente
, não têm
o condão de arrefecer
a força probatória que se extrai do conteúdo
das referidas declarações
,
não sendo
demais repetir
:

para que não fique nenhuma dúvida que,

neste
momento processual
,

s
ó é autorizad
a

a
absolvição sumária ou a
despronúncia do a
gente
quando restar indiscutível
não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri
, como sói no caso destes autos.

Por conseguinte, não
há como se acolher o pleito
do
recorrente ao fundamento de que não há
provas seguras para manutenção da sentença
de pronúncia
que determinou
a
sua submissão ao Tribunal do Júri
, uma
v
ez que
,
tal como asserido preteritamente
, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exig
indo

prova irrefutável para que
o denunciado
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1o, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

E
, e
m
relação ao assunto,
este

é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA –
INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante
do que foi exposto
, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, despron
unciar
o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
que o
pron
u
nci
ou
,
eis que
restam
demonstradas

a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
; isso significando dizer
que a apreciação
das
suas

teses
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as
suas
alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, n
a

ocasião
própri
a
, serem acolhidas ou não
pelo
s

jurados
.

De outro viés, também não se sustenta o pedido
genérico
deduzido pelo recorrente objetivando a exclusão da
s
qualificadora
s
do
motivo torpe e do
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
uma vez que, nesta fase processual, o afastamento das qualificadoras nos crimes de competência do Tribunal do Júri,
somente é cabível na hipótese em que manifestamente improcedentes, situação, essa, que, não restou demonstrada nestes autos.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.
”

Por conseguinte, não se pode falar em exclusão da
s
qualificadora
s
d
o motivo torpe e da
utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, como
genericamente
pretende o recorrente, pois, conforme se extrai
dos elementos comprobatório
s existentes
nestes autos
,
existe indicativos de que
ele
teria perpetrado o
s
crime
s descritos na denúncia
m
ediante promessa de recompensa e
as vítimas
foram mortas, em tese, sem chance de defesa
eis que
teriam sido surpreendidas
sem
de ter tempo de esboçarem

qualquer
reação e executadas com tiros na região da cabeça
,
quando
estavam com as mãos amarradas para trás.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial do MP/PR para restabelecer a sentença que havia incluído, na pronúncia, as qualificadoras do motivo fútil e meio cruel. 2. Não incide ao caso a Súmula n. 7/STJ, pois o acórdão recorrido indica expressamente a existência de elementos probatórios referentes aos pressupostos fáticos das duas qualificadoras.
3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão
de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença
. Precedentes (
AgRg
no
AREsp
1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018,
DJe
22/11/2018)
. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
REsp
1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) PLEITOS DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA ?
STJ. 2) PERDA DO CARGO PÚBLICO. PENALIDADE APLICADA PELO MAGISTRADO COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO OCUPADO. QUANTUM DA PENA IMPOSTA. ART. 93, I, B, DO CÓDIGO
PENAL ?
CP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório, mostrou-se robusto o suficiente para comprovar a autoria delitiva e dar suporte ao édito condenatório.
Do mesmo modo, entenderam que restou caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, sobretudo por restar comprovado o elemento surpresa
, eis que o recorrente invadiu a casa, quando a vítima encontrava-se dormindo, e após arrombar a porta da frente, a esfaqueou.

1.1. Diante da conclusão da instância ordinária, para rever esse entendimento, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial.

A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte,
verbis
: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação expressa e idônea para motivação da perda do cargo público, ressaltando que a gravidade do crime praticado era de fato incompatível com o cargo de assessor parlamentar, bem como o apontamento do requisito
objetivo, uma vez que a pena imposta coadunaria na perda do cargo, em atenção ao disposto no artigo 92, I, "b" do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
REsp
1919338/AP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
23/03/2021).
Destacamos

Por derradeiro, no que concerne ao pedido de
revogação e/ou relaxamento da prisão preventiva
formulado pelo recorrente, releva ponderar que na sentença de pronúncia a
custódia cautelar
foi
mantida
de maneira escorreita
por estarem inalterados os motivos que
a
ensejaram, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada
, e para a aplicação da lei penal, tendo em vista o fato de o recorrente
ter ficado foragido
por mais de 23 (vinte e três) anos
eis que a prisão decretada e
m
07.12.1998 somente foi cumprida no dia
06.06.2022
, sendo de somenos importância que
ele não tenha coagido testemunhas ou destruído provas, mormente porque o motivo da prisão não é para a
conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, tendo em vista que, entre tal decisão e a presente data não adveio fato novo apto a desconstituir o cenário que ensejou a manutenção do decreto constritivo
do recorrente
, tem-se por inviável o acolhimento de seu pedido, devendo, a pris
ão
preventiva ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O Juízo de origem negou o direito ao réu de recorrer em liberdade, diante de fundamentação idônea para tanto, dada a periculosidade do agente - por possuir registros criminais - e o modus operandi do delito praticado
. 2. "A técnica de motivação per
relationem
revela-se legítima se a sentença condenatória faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva no início do feito, tendo em vista que elas permanecem incólumes" (HC n. 532.564/SP, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, 6a T.,
DJe
12/3/2020). 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 703.331/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022,
DJe
de 16/5/2022.). Destacamos

Ademais, no caso destes autos, a concessão ao recorrente do direito de recorrer em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso após ter
ficado
foragido por mais de duas décadas e após sua captura ter
respondido preso à ação
penal, estando, o processo pronto para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Wander da Cruz Bonfim
, mantendo
inalterada
a sentença que determinou a sua submissão ao Tribunal do Júri
da Comarca de Várzea Grande, pela prática dos
crimes de homicídio qualificado, capitulados no art. 121, §2o, I e IV, por duas vezes, c/c
arts
. 29, Código Penal, perpetrado contra as vítimas Janaína Indiara Pereira da Costa e Luiz Antônio Corsetti
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023